Tribunal: STF
Processo: Rcl 54550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DO PROCESSO N. 5070142-36.2020.8.21.7000 NA ORIGEM, PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.162.672, PARADIGMA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL.